Tribunal: STF
Processo: Rcl 92698
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campo Erê (SC) contra decisão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000868-98.2025.5.12.0015, a qual teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.
O reclamante narra que 

“1. A ação matriz consiste em reclamação trabalhista ajuizada pela Beneficiária, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde (ACS), postulando o pagamento de adicional de insalubridade de forma automática, com fulcro na Emenda Constitucional nº 120/2022, dispensando-se a produção de prova pericial. 
2. O juízo de origem julgou procedente o pleito, determinando, inclusive, a imediata implantação em folha de pagamento no prazo de 8 (oito) dias. Interposto Recurso Ordinário pelo Município Reclamante, o E. TRT da 12ª Região negou-lhe provimento, amparando-se de forma absoluta e irrestrita no Tema 118 da Tabela de Recursos de Revista Repetitivos do TST.
3. O Recurso de Revista interposto pelo Município teve seu seguimento denegado sob o fundamento de que o Acórdão regional estaria em conformidade com o referido precedente de observância obrigatória da Corte Trabalhista.”
Sustenta, em síntese, que a tese fixada pelo TST e aplicada no ato reclamado considera que “o adicional de insalubridade é devido de forma presumida, sendo expressamente classificada como ‘despicienda a verificação do trabalho em condições insalubres por prova pericial’”. Tal entendimento violaria os termos da Súmula Vinculante nº 37 desta Suprema Corte.
Alega, nessa toada, que

“9. O adicional de insalubridade possui natureza pro labore faciendo sendo a legislação federal de regência (art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006) é categórica ao condicionar sua percepção ao labor "acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente". 
10. Ao dispensar a produção de prova técnica para aferição destes limites, a Justiça do Trabalho atuou de forma anômala como legislador positivo. Concedeu vantagem pecuniária de forma generalizada a toda a categoria, sem amparo no requisito fático-jurídico exigido pela lei, majorando vencimentos de servidores públicos celetistas ou estatutários sob o pretexto de interpretar a natureza da função, em cristalina violação à inteligência da SV 37.”
Acresce que 
“15. Embora a Lei nº 11.350/2006, tenha disposto acerca do regime jurídico aplicável aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, é certo que não determinou o pagamento do adicional de insalubridade de forma indiscriminada, pois condicionou o reconhecimento do direito à comprovação do exercício do trabalho em condições acima dos limites de tolerância estabelecidos por órgão competente. Confira-se: 
(...)
25. Ao suprimir jurisdicionalmente a exigência de laudo técnico pericial - requisito objetivo, indissociável e expressamente encartado no art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006 -, a Justiça do Trabalho afasta a aplicação do comando limitador da norma federal e arroga-se indevidamente a condição de legislador positivo. 
26. A concessão indiscriminada e presumida do adicional de insalubridade transmuta a própria natureza jurídica da parcela. O que o legislador infraconstitucional instituiu como uma compensação contingencial, atrelada a uma condição gravosa necessariamente aferível no caso concreto, passa a ser tratado, por força exclusiva de decisão judicial, como um verdadeiro reajuste salarial oblíquo concedido a toda a categoria.”

Aduz, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça teria firmado entendimento diverso sobre a matéria. Discorre que 

“35. O guardião da legislação federal firmou tese, no PUIL 413/RS (e mantida em julgados recentes, como o AgInt no REsp 2129454/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/06/2024), de que o pagamento de insalubridade está intrinsecamente condicionado à formalização de laudo pericial atual, vedada a presunção do risco. Nesse sentido: (...)”

Requer, ao final, 

“I. A concessão de medida liminar inaudita altera pars, nos termos do art. 989, II, do CPC e art. 158 do RISTF, para suspender in totum os efeitos do acórdão proferido no Processo nº 0000868-98.2025.5.12.0015, sobrestando o trâmite processual na origem e, primordialmente, sustando a ordem de implantação do adicional de insalubridade na folha de pagamento da beneficiária, até o julgamento final da presente Reclamação;
(...)
V. No Mérito que seja confirmada a tutela de urgência e o julgamento de TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional, cassando-se definitivamente o acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT da 12ª Região, em razão da flagrante violação à Súmula Vinculante nº 37 e invasão de competência material com o retorno dos autos à jurisdição trabalhista para que profira nova decisão, obstando-se a aplicação da presunção absoluta do adicional de insalubridade e condicionando o seu eventual deferimento à imperiosa instrução probatória nos estritos limites ditados pelo art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006.”

É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à analise da presente reclamação.
Aponta-se como paradigmas de confronto a Súmula Vinculante nº 37:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

A SV nº 37 deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.
No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:

“Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)

No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que

“confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:

‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).

Dessa perspectiva, tem-se que o entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.
Diferentemente, no caso da ação em que proferido o acórdão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada manteve a decisão que julgou procedente o direito da parte autora para condenar a reclamante ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio e de honorários advocatícios (e-doc. 4, fls. 295-301)
Por oportuno,  transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos da sentença condenatória, mantida em grau de recurso ordinário:  

“A parte Reclamante ocupa o cargo de agente comunitário de saúde no município Reclamado, realizando visitas técnicas nas residências dos munícipes, atendendo às famílias, bem como atividades no posto de saúde. 
Assim, faz jus ao recebimento do adicional pleiteado independentemente de realização de perícia, conforme  tese vinculante do TST, referente ao tema 118, do seguinte teor: 
“A partir da vigência da Lei nº 13.342/2016, os agentes comunitários de saúde têm direito ao adicional de insalubridade, em grau médio, independentemente de laudo técnico pericial, em razão dos riscos inerentes a essa atividade (RR-0000202- 32.2023.5.12.0027”. 
Vale dizer, ainda, que o §10 do art. 198 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional – EC 120/2022, assim dispõe: 
§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. 
Já o art. §3º do art. 9-A da Lei 11.350/2006, cuja redação foi incluída pela Lei 13.342/2016, estabelece que: 
§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo  Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime;
II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. 
Desta forma, condeno o município Reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), desde 6/5/2022 – data de publicação da emenda constitucional 120/2022  (conforme o pedido), parcelas vencidas e vincendas até a devida implementação em folha de pagamento.” (e-doc. 4, fls. 296-7)

O acórdão no recurso ordinário (e-doc. 4, fls. 369-375), mantendo a sentença acima, foi questionada por meio de recurso de revista, o qual foi inadmitido por decisão monocrática do Presidente do TRT-12, nos termos do art. 896-C, § 11, I, da CLT. O acórdão em sede de agravo interno, contra essa decisão de inadmissibilidade restou assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. O agravo interno não pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. É imprescindível a demonstração da desconformidade do acórdão regional ou da decisão da presidência do TRT à tese firmada em julgamento de recursos repetitivos para o conhecimento do agravo interno. No presente caso, o recurso não demonstrou a falta de aderência ao precedente vinculante, mas sim questionou a validade do próprio Tema 118 do TST em IRR, demonstrando a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido.” (e-doc. 4, fls. 472-475)

Observa-se, portanto, que em momento algum a autoridade reclamada  se valeu do princípio da isonomia para conceder reajuste remuneratório.
Assim, não verifico identidade com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.
Ressalte-se, outrossim, que a correção ou não do julgamento proferido na origem quanto à implementação do adicional de insalubridade envolve a análise de matéria infraconstitucional.
Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas. Nesse sentido, cito como precedentes: 

“A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se. Int..
Brasília, 31 de março de 2026

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente